Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WENDELL DIAS MAGALHÃES (réu) em face da sentença de Id Num. 12952532, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, com relação ao crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03. Na petição de interposição da Apelação (Id Num. 12952547), informou o réu, por meio de seu advogado, que as razões seriam apresentadas em Instância Superior, conforme art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Certidão (Id Num. 13611667) da 3a Turma Criminal atestando que em 19/12/2019 transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais. É o breve relatório. Intime-se o apelante WENDELLL DIAS MAGALHÃES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua novo advogado ou informe se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. No silêncio, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do recorrente e apresente as razões recursais. Após, encaminhe-se cópias dos documentos pertinentes à Ordem dos Advogados do Distrito Federal para ciência e providências que entender cabíveis. INTIMEM-SE.